Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-03.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000491-03.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVA SALES - CPF: 001.193.941-97 (RECORRIDO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº

1000491-03.2020.8.11.0003 – Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

RECORRIDOS: RODRIGO DA SILVA SALES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS CANCELAMENTO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL INADIMPLIDO – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DOS VALORES MÍNIMOS DA FATURA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo a cartão de crédito na modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte autora, tão somente com relação à titularidade “BANCO OLÉ CONSIGNADO/ BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO”, condenou a recorrente ao pagamento, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como, determinou a restituição em dobro, do valor de R$ 5.871,71 (cinco mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), em decorrência de descontos indevidos de valor mínimo de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, mesmo após o cancelamento do cartão.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da ausência do dano moral.

3. Do valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem.
No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, pois do conjunto probatório formado nos autos resta demostrado a legalidade da contratação e da cobrança de valores, inerentes à existência saldo devedor oriundo do inadimplemento das faturas de cartão de crédito, o que ocasionou a cobrança do correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito, devidamente contratado pelo recorrido. e cobrado na folha de pagamento do devedor, ora recorrido.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança da dívida questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem morais e materiais à parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

Registra-se que as demais teses ventiladas se encontram prejudicadas, em razão do posicionamento ora adotado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021